Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMA IDOSA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E FALTA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a ré pela prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e corrupção de menores, contra o patrimônio de vítima idosa.
II – Questão em exame:
2. Há duas questões em discussão: (i) a absolvição dos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica e corrupção de menores por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) ultrapassada a tese, a desclassificação do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica para o crime de receptação.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos dos artigos 171, “caput”, c/c 29, “caput”, ambos do Código Penal, incide nas penas cominadas ao estelionato quem, mediante adesão voluntária e consciente adere à conduta de corréu, prestando-lhe auxílio para auferirem vantagens ilícitas. Neste viés, o fornecimento de conta bancária para a realização de transferência indevida, obtida mediante golpe do WhatsApp, viabiliza materialmente a execução da infração penal e caracteriza coparticipação em crime de estelionato.
4. No caso, o estelionato foi praticado por meio do golpe do “WhatsApp”, haja vista que o adolescente, mediante ardil, fez a vítima acreditar que trocava mensagens com a filha. A idosa, enganada, acreditando estar falando com a filha, enviou o dinheiro solicitado para a conta pix que, posteriormente, foi identificada como sendo da apelante.
5. Demonstrada que a participação da apelante foi relevante para a execução do crime de estelionato (fornecimento de conta bancária para a realização de transferência indevida), inviáveis os pleitos absolutórios ou desclassificatório por quaisquer dos seus fundamentos.
6. Configurado o estelionato e confirmada a participação da apelante na concretização do crime, não há que falar em desclassificação da conduta para o crime de receptação.
7. O crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei N. 8.069/90) é de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da condição etária do adolescente envolvido, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da sua idoneidade moral.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.